Tribunal: TJSP
Processo: 2230076-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que manteve o indeferimento do requerimento de quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia agravado.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Indeferida a quebra de sigilo bancário, sem insurgência recursal da agravante, o incidente originário prosseguiu com a intimação dos agravados para indicação de bens à

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que manteve o indeferimento do requerimento de quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia agravado.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Indeferida a quebra de sigilo bancário, sem insurgência recursal da agravante, o incidente originário prosseguiu com a intimação dos agravados para indicação de bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, sobrevindo a singela alegação de ausência de patrimônio adicional disponível para constrição. Manifestação dos agravados que inovou o cenário processual, motivando a reiteração do requerimento de quebra do sigilo, cujo indeferimento foi mantido. Ausente mero pedido de reconsideração, mas novo requerimento de quebra de sigilo bancário fundado, inclusive, na manifestação dos agravados de indisponibilidade patrimonial.
Quebra de sigilo bancário excepcionalmente autorizada. Cumprimento de sentença. Medidas constritivas intentadas contra o advogado agravado que resultaram infrutíferas. Reconhecida a prática de abuso da personalidade jurídica pela caracterização de confusão patrimonial, foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para redirecionamento da execução contra o escritório de advocacia, cujas contas bancárias receberam vultosos valores levantados pelo advogado. Busca patrimonial relativamente ao escritório que resultou igualmente insuficiente à satisfação do crédito. Requerimento de quebra do sigilo da conta bancária destinatária dos depósitos judiciais levantados a partir de abril/2017, a fim de descobrir o paradeiro do dinheiro. Admissibilidade, neste caso específico. Inteligência do art. 1o, § 4°, inciso VIII, da LC no. 105/2001. Há anos a agravante encontra óbice à efetividade de seu direito de crédito, já tendo sido judicialmente reconhecida, em mais de uma instância jurisdicional, a prática de condutas dolosas pelos agravados, voltadas a frustrar a execução. Descabe invocar o direito constitucional à privacidade para acobertar ilicitudes, o qual cede diante do desvio fraudulento de bens e da ocultação patrimonial dolosamente perpetrada pelos agravados visando ao enriquecimento sem causa. Autorização excepcional de quebra do sigilo bancário do escritório de advocacia agravado, a partir de abril/2017, que constitui medida extrema, porém necessária e eficaz à busca da destinação do dinheiro pertencente à agravante. Precedentes. Decisão reformada, com determinação de trâmite sigiloso dos autos. Agravo de instrumento provido, com determinação.